Tribunal: TJPA
Processo: 0023254-92.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO SIMPLES â TRIBUNAL DO JÃRI â PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO â DESNECESSIDADE â LEGÃTIMA DEFESA â INOCORRÃNCIA â ACUSADO COM O ÃNIMO ALTERADO POR ESTAR ALCOOLIZADO E ABORRECIDO POR TER SIDO CONVIDADO A SE RETIRAR DA FESTA, FOI Ã SUA CASA, ARMOU-SE COM UMA FACA E VOLTOU PARA O LOCAL CAUSANDO UMA CONFUSÃO E QUERENDO ESFAQUEAR QUALQUER UM A SUA FRENTE, ATINGINDO A VÃTIMA QUE, ANTES, DORMIA EM UMA REDE E DESPERTOU COM O BARULHO, SEM SABER O QUE OCORRIA. AS TESTEMUNHAS FORAM UNÃSSONAS EM RELATAR OS FATOS DECLARANDO QUE NÃO HAVIA ANIMOSIDADE ENTRE RÃU E VÃTIMA; INCLUSIVE, NEM SE CONHECIAM, FICANDO CLARO QUE NÃO FOI CASO DE LEGÃTIMA DEFESA â DOSIMETRIA DA PENA â RETIFICAÃÃO NA PRIMEIRA FASE QUE NÃO CHEGA A ALTERAR O QUANTUM DA CONDENAÃÃO FIXADO BEM ABAIXO DO GRAU MÃDIO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
PROCESSO Nº 0023254-92.2016.8.14.0028
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RAIMUNDO ALVES CARDOSO
DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - TRIBUNAL DO JÚRI - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO - DESNECESSIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA - ACUSADO COM O ÂNIMO ALTERADO POR ESTAR ALCOOLIZADO E ABORRECIDO POR TER SIDO CONVIDADO A SE RETIRAR DA FESTA, FOI À SUA CASA, ARMOU-SE COM UMA FACA E VOLTOU PARA O LOCAL CAUSANDO UMA CONFUSÃO E QUERENDO ESFAQUEAR QUALQUER UM A SUA FRENTE, ATINGINDO A VÍTIMA QUE, ANTES, DORMIA EM UMA REDE E DESPERTOU COM O BARULHO, SEM SABER O QUE OCORRIA. AS TESTEMUNHAS FORAM UNÍSSONAS EM RELATAR OS FATOS DECLARANDO QUE NÃO HAVIA ANIMOSIDADE ENTRE RÉU E VÍTIMA; INCLUSIVE, NEM SE CONHECIAM, FICANDO CLARO QUE NÃO FOI CASO DE LEGÍTIMA DEFESA - DOSIMETRIA DA PENA - RETIFICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE QUE NÃO CHEGA A ALTERAR O
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO FIXADO BEM ABAIXO DO GRAU MÉDIO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
PROCESSO Nº 0023254-92.2016.8.14.0028
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RAIMUNDO ALVES CARDOSO
DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RAIMUNDO ALVES CARDOSO, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 3ª Vara Criminal - Tribunal do Júri, da Comarca de Marabá/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela imputação do delito do artigo 121,
caput
do Código Penal. (fls. 100-102/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados à fl. 61 que:

¿(...) Narra a denúncia que no dia 25.12.2016, o indiciado Raimundo Alves Cardoso, agindo com manifesto intento homicida, utilizando-se de uma faca, agrediu a vítima Carlean da Silva Rodrigues, que não resistiu e veio à óbito. Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no Km 09, na ¿Fundação Fata¿, na cidade de Marabá, quando o acusado chegou ao local armado com uma faca e passou a ingerir bebida alcoólica. Em determinado momento, desferiu um golpe na região abdominal da vítima. Imediatamente os populares detiveram o indiciado e acionaram as autoridades policiais e o SAMU. O indiciado foi preso em flagrante e confessou a prática delitiva. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Marabá, contudo não resistiu aos ferimentos e veio à óbito naquele local. Informa a peça acusatória que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que estava alcoolizada e desarmada no momento em que foi agredida pelo indiciado. (...)¿.
Sic.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 32/v.

Denunciado e pronunciado por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima; restou condenado pelo Conselho de Sentença, que não reconheceu a qualificadora.

Inconformado com a condenação, o réu apelou, alegando em síntese, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo, segundo argumenta, na verdade, provas suficientes para sua condenação, à luz do art. 593, III,
d
do CPP, pedindo para que seja submetido a novo julgamento pelo júri a fim de ser reconhecida a legítima defesa.

Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com vista aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, diante da aplicação injusta da pena-base (art. 593, III,
c
do CPP), por violação ao art. 59 do CP, havendo valoração desfavorável, mas inerente ao tipo penal, de algumas circunstâncias judiciais, inclusive ocorrendo
bis in idem,
pedindo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Por fim, pede o provimento do apelo, na forma expendida às fls. 110-118; caso contrário, requer o prequestionamento por contrariedade ao art. 5º, XXXIX da Constituição da República e artigos 1º e 59 do Código Penal.

Contrarrazões às fls. 119-128 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por RAIMUNDO ALVES CARDOSO.

O apelante alega decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e pede para ser submetido a novo julgamento.

EM ANÁLISE

Dos Fatos
:

¿(...) Narra a denúncia que no dia 25.12.2016, o indiciado Raimundo Alves Cardoso, agindo com manifesto intento homicida, utilizando-se de uma faca, agrediu a vítima Carlean da Silva Rodrigues, que não resistiu e veio à óbito. Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no Km 09, na ¿Fundação Fata¿, na cidade de Marabá, quando o acusado chegou ao local armado com uma faca e passou a ingerir bebida alcoólica. Em determinado momento, desferiu um golpe na região abdominal da vítima. Imediatamente os populares detiveram o indiciado e acionaram as autoridades policiais e o SAMU. O indiciado foi preso em flagrante e confessou a prática delitiva. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Marabá, contudo não resistiu aos ferimentos e veio à óbito naquele local. Informa a peça acusatória que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que estava alcoolizada e desarmada no momento em que foi agredida pelo indiciado. (...)¿.
Sic.

Das Oitivas nos autos:

Em Juízo:

WARLEI FERNANDES MONÇÃO - Policial Militar:
¿...
que após acionado via NIOP, foi ao local do fato e encontrou o réu detido e amarrado, e a vítima furada de faca... que no local as pessoas disseram que o réu estava errado por desferir golpe na vítima do nada... que as pessoas disseram que a vítima tentou se defender e que estava dormindo no momento em que foi ferida
...¿
(fls. 17/19). Sublinhado.

Em Plenário do Júri:

CÍCERO SOUSA LIMA - Testemunha visual - fl. 98/Mídia: ¿
... que viu a hora da confusão e que Carlean morreu no hospital... que tinha lá um punhado de gente, quando o Seu Raimundo chegou e pediram para ele se retirar do local ... que o acusado saiu e depois voltou já puxando a faca para tentar furar logo o depoente... que então muita gente correu em cima e ele acabou por furar Carlean... que como era Natal, tinha um bocado de gente reunida ali no local onde o depoente trabalha... que a turma estava bebendo bebida alcoólica...
que o acusado chegou embriagado
...
que a vítima bêbada estava até dormindo, quando acordou a confusão já estava formada
... que pediram para o acusado sair do local porque quando ele bebia junto com a esposa, ele ficava nervoso... que, inclusive o acusado já tinha cortado alguém por lá...
que pelo histórico de confusão dele, pediram pra o acusado sair
...
que o acusado e vítima não tinham animosidade, inclusive o depoente acha que eles nem se conheciam
...
que o acusado não estava em si, que ele correu em cima de todo mundo e qualquer um podia ser atingido
... que o acusado utilizou a faca que tinha na cintura...
que o depoente viu a faca
...
que o acusado furou a vítima
...¿.
Grifo.

JOCÉLIO GOMES DOS SANTOS - Policial Militar - fl. 98/Mídia: ¿
... que estava de serviço no bairro Liberdade, quando a guarnição do depoente foi acionada pelo NIOP... que o acionamento informava que havia ocorrido um esfaqueamento...
que ao chegar no local, depararam-se com um senhor que estava amarrado, que era o acusado, e mais adiante tinha um senhor esfaqueado... que o homem que esfaqueou a pessoa e estava amarrado era aquele senhor que está ali
(o depoente aponta para o réu)
...
que quem amarrou o acusado foram os populares... que não foi informado o motivo para o esfaqueamento... que utilizou arma branca, uma faca... que o depoente soube por relatos que o acusado chegou lá e desferiu a facada na vítima e
soube também que a vítima estava em uma rede
... que tinha muita gente no local...¿.
Sublinhado.

RAIMUNDO ALVES CARDOSO - Réu - fl. 98/Mídia: ¿
...
que sim, é verdade que matou CARLEAN
... que o depoente estava em casa e foi com sua mulher pegar o milho na casa de Cícero... que chegando lá, tinha uma festa cheia de gente... que o depoente perguntou pra vítima onde estava Cícero, a vítima disse que não sabia e que estavam em festa e já foi puxando um facão contra o depoente... que travaram um contato físico e o depoente conseguiu se desvencilhar da vítima que queria lhe matar... que o depoente tinha uma faca que ele usava no trabalho... que o depoente nunca tinha visto a vítima CARLEAN... que depois disso nunca mais o depoente viu a mulher dele...¿.
Grifo.

A versão de legítima defesa do apelante está totalmente isolada nos autos, pois nenhuma testemunha ouvida, viu ou ouviu de alguém que a vítima teria um facão; ao contrário, o rapaz, alcoolizado, dormia em uma rede na hora em que o acusado, embriagado, retornou à festa, portando uma faca, armando uma confusão e querendo atingir quem aparecesse na sua frente.

Ademais, o acusado estava contrariado por ter sido informado a se retirar da festa, pois é conhecido por armar confusão, então saiu e foi buscar uma faca, mal intencionado com a arma em seu poder atingiu o mais vulnerável que acabara de acordar, sem chance de entender o que ocorria.

As declarações das testemunhas WARLEI FERNANDES, CÍCERO LIMA e JOCÉLIO SANTOS, encontram harmonia entre si, apontando a responsabilidade penal do apelante, estando de acordo com a materialidade do delito comprovada à fl. às fls. 32/v.

Não é
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão
dos jurados
que acolhe uma das versões apesentadas em plenário; no caso, a da acusação com suporte robusto de elementos probatórios.

No mesmo sentido:
Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior,
"não
é
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão
dos jurados
que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório
produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a
decisão
dos jurados"
(REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com vista aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, diante da aplicação injusta da pena-base (art. 593, III,
c
do CPP), por violação ao art. 59 do CP, havendo valoração desfavorável, mas inerente ao tipo penal, de algumas circunstâncias judiciais, inclusive ocorrendo
bis in idem,
pedindo a fixação da pena-base no mínimo legal.

A sentença assim estabeleceu a dosimetria :

¿(...) Atento
à decis¿o proferida pelo Conselho de Sentença,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
a
PRETENS¿O PUNITIVA ESTATAL
e, em consequência,
CONDENO
o réu
RAIMUNDO ALVES CARDOSO
, devidamente qualificado, nas penas cominadas no artigo 121, caput do Código Penal. (§)
DOSIMETRIA DA PENA
(§) Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, temos: (§) A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social da conduta foge da normalidade dos crimes da mesma espécie, devendo ser mais severamente punida pessoa que, embriagada, sai com uma faca na cintura e perde o controle de suas ações; esfaqueando quem aparece na frente. Note que se não fosse contido por populares quantos mais teria lesionado. (§) Em que pese haver uma ação penal em andamento (processo n. 00022273220138140069) não há informação sobre condenação definitiva, não podendo, portanto, ser considerado como elemento negativo de convicção. (§) A
personalidade
do agente não restou clara nos autos, não podendo ser ponderado como elemento negativo. (§) Sua
conduta social
não é boa. Há relato por testemunha de que o acusado é conhecido na localidade como pessoa que ingere bebida alcoólica e arranja confusão por onde passa. (§) O
motivo do crime
decorreu de ter sido impedido de permanecer no local onde ocorria um encontro, onde pessoas ingeriam bebidas alcoólicas. Injuriado resolveu esfaquear o primeiro que aparecesse na frente. Motivo de somemos importância, insignificante. (§) As
circunstâncias
do cometimento do crime pesam contra o acusado, devendo ser mais gravemente punida a pessoa que sai de casa com uma faca na cintura e, embriagado, aleatoriamente desfere golpes de faca nas pessoas que estavam ao redor. (§) Consta que a vítima estava dormindo no momento que iniciou a confusão e ao acordar e se levantar foi esfaqueado. Aqui não se fala em reconhecimento da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, o que não foi reconhecido pelo Conselho de Sentença; mas sim de uma circunstância do cometimento do crime que demonstra que acusado e vítima não tinham qualquer relação de inimizade que justificasse um violento e inoportuno esfaqueamento. (§) Era uma festa de natal, onde todos confraternizavam e o réu, embriagado, acabou com a festa e com uma família inteira. (§) Uma testemunha relatou em plenário que o acusado também tentou esfaqueá-lo, atingindo Carlean na sua fúria. (§) As
consequências do crime
não revelam maiores considerações prejudiciais, já se punindo a morte pelo preceito secundário do tipo penal. (§) Não há provas de que a vítima teria contribuído para a ocorrência do crime, visto que estava dormindo no momento do início da confusão. (§) Diante das
quatro circunstâncias judiciais negativas
acima analisadas fixo a
pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
. (§) Justifico a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, devendo ser severamente punido o réu com histórico de arranjar confusão na localidade, inclusive por já ter anteriormente esfaqueado um cidadão; além de esfaquear a vítima aleatoriamente por ter sido impedido de permanecer no local onde ocorria um encontro, no dia de natal. Consta que a vítima estava dormindo quanto tudo começou e já foi surpreendido com uma facada ao se levantar da rede. (§) Não há atenuantes ou agravantes. (§) Não há causa de diminuição ou de aumento de pena. (§) Assim,
fixo a pena definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão.

(§) Diante da quantidade da pena imposta, pelas circunstâncias da ocorrência e pela conduta perpetrada, deve o réu iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em conformidade com o que dispõe o art. 33, § 3°, CP.
(...)¿. Sic - fls. 100/v-101/v. Destaque.

Assiste razão em parte à defesa, por que a fundamentação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, embora realmente devem permanecer desfavoráveis, em um pequeno ponto causam
bis in idem
, senão vejamos:
¿A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social da conduta foge da normalidade dos crimes da mesma espécie,
devendo ser mais severamente punida pessoa que, embriagada, sai com uma faca na cintura e perde o controle de suas ações; esfaqueando quem aparece na frente
. Note que se não fosse contido por populares quantos mais teria lesionado.¿
¿As
circunstâncias
do cometimento do crime pesam contra o acusado,
devendo ser mais gravemente punida a pessoa que sai de casa com uma faca na cintura e, embriagado, aleatoriamente desfere golpes de faca nas pessoas que estavam ao redor
. (§) Consta que a vítima estava dormindo no momento que iniciou a confusão e ao acordar e se levantar foi esfaqueado. Aqui não se fala em reconhecimento da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, o que não foi reconhecido pelo Conselho de Sentença; mas sim de uma circunstância do cometimento do crime que demonstra que acusado e vítima não tinham qualquer relação de inimizade que justificasse um violento e inoportuno esfaqueamento. (§) Era uma festa de natal, onde todos confraternizavam e o réu, embriagado, acabou com a festa e com uma família inteira. (§) Uma testemunha relatou em plenário que o acusado também tentou esfaqueá-lo, atingindo Carlean na sua fúria.¿

Como visto, as mesmas ocorrências se tocam no ponto em que diz ¿
devendo ser mais severamente punida pessoa que, embriagada, sai com uma faca na cintura e perde o controle de suas ações; esfaqueando quem aparece na frente
¿
com a justificativa de ¿
devendo ser mais gravemente punida a pessoa que sai de casa com uma faca na cintura e, embriagado, aleatoriamente desfere golpes de faca nas pessoas que estavam ao redor¿
.

Para afastar o
bis in idem
entre as vetoriais, prudente é retirar das ¿circunstâncias do crime¿, a parte da fundamentação que toca na da culpabilidade, porque pelas demais razões ali contidas nas circunstâncias, já servem para lhe manter desfavoráveis.

A conduta social deve permanecer negativada, afinal as testemunhas declararam que o réu, embriagado, causava muita confusão por onde passava, tanto que na festa ele foi convidado a se retirar, na condição de
persona non grata,
demonstrando que não é bom de convívio social, inclusive sua mulher aproveitou o momento para abandoná-lo, conforme o próprio réu declarou em plenário do júri, porque ele nunca mais a viu desde aquele dia (fl. 98/Mídia).

No mesmo sentido:
A circunstância judicial da conduta social analisa fatores como o
convívio social, familiar e laboral do agente. Dizer que o paciente
é antissocial, sem agregar qualquer argumento concreto que desabone
sua conduta, é inservível para negativação de tal vetor
. (...) (HC 420.344/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018). Grifo.

O que se deve afastar mesmo é o vetor ¿comportamento da vítima¿, conforme orienta o verbete da Súmula 18 do TJE/PA que dispõe:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Assim a pena cominada legalmente ao delito
in abstrato
é reclusão de 06 a 20 anos; portanto, permanecendo desfavoráveis acentuadamente a culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do crime, majorando da metade, a pena-base permanece fixada em 09 (nove) anos de reclusão, considerando também a fundamentação realizada pelo magistrado quando ponderou sobre a pena-base acima do mínimo legal (fl. 101/v).

Portanto, convenhamos, a sanção ficou bem abaixo do grau médio, não havendo necessidade de modificação, porque está dentro dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, suficiente para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para retificar a primeira fase da dosimetria da pena sem, no entanto, alterar a pena-base proporcional às circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis, dando por prequestionada a matéria, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRaimundo121